Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-21.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009515-21.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDA LIMA ALVES - CPF: 937.784.062-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009515-21.2023.8.11.0045

APELANTE:
FERNANDA LIMA ALVES

APELADO:
UNIMED SEGURADORA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária c.c. danos morais ajuizada por segurada em face de seguradora, visando ao recebimento de cobertura securitária por alegada incapacidade laborativa decorrente de doenças ocupacionais relacionadas ao exercício de atividades em indústria frigorífica. A autora sustenta nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita em ortopedia ou medicina do trabalho, cerceamento de defesa e existência de incapacidade funcional decorrente de patologias ortopédicas e síndrome do túnel do carpo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há nulidade do laudo pericial em razão da especialidade da perita judicial; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa pela ausência de realização de nova perícia médica; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos necessários à cobertura securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) ou invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade recursal, pois enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e demonstra a pretensão de reforma do julgado.

A impugnação à especialidade da perita foi apresentada apenas após a conclusão desfavorável do laudo pericial, configurando preclusão consumativa, nos termos do art. 465, §1o, do CPC.

A perita judicial possui habilitação médica regularmente reconhecida e atuação em medicina legal e perícias médicas, inexistindo elementos concretos que demonstrem incapacidade técnica, parcialidade ou inaptidão profissional.

A perícia judicial destinou-se à avaliação de invalidez funcional permanente para fins securitários, matéria compatível com a especialidade da expert nomeada.

O laudo pericial mostra-se fundamentado, coerente e suficiente para o esclarecimento da controvérsia, tendo sido elaborado mediante exame físico, análise documental e resposta aos quesitos formulados pelas partes.

A realização de nova perícia somente é cabível quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, hipótese não verificada nos autos, nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC.

O laudo pericial conclui que as patologias apresentadas pela autora possuem caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sem demonstração objetiva de nexo causal direto com as atividades laborativas exercidas.

O exame clínico pericial evidencia preservação da mobilidade funcional, ausência de limitação incapacitante permanente, manutenção da autonomia para atividades da vida diária e inexistência de repercussão funcional relevante.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente do segurado, não se confundindo com incapacidade parcial, sintomas dolorosos ou patologias degenerativas sem repercussão funcional permanente.

Não há comprovação de acidente pessoal súbito e externo apto a caracterizar hipótese de cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA).

Os documentos médicos particulares produzidos unilateralmente não prevalecem sobre a prova pericial judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação à qualificação técnica do perito judicial deve ser apresentada no prazo previsto no art. 465, §1o, do CPC, sob pena de preclusão consumativa.

A nomeação de perita especialista em medicina legal e perícias médicas é válida para avaliação de invalidez funcional em demanda securitária, não se exigindo correspondência estrita com a especialidade da patologia alegada.

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial se mostra suficiente, fundamentado e apto ao esclarecimento da controvérsia.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige comprovação de perda da existência independente do segurado.

A mera existência de patologias ortopédicas ou sintomas dolorosos não autoriza o pagamento de indenização securitária sem demonstração de invalidez funcional permanente e de cobertura contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 370, 465, §1o, 480 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001652-85.2021.8.11.0044, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 04.03.2026, publ. DJE 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009515-21.2023.8.11.0045

APELANTE:
FERNANDA LIMA ALVES

APELADO:
UNIMED SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA LIMA ALVES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos da
Ação de Indenização Securitária c.c. Danos Morais,
ajuizada em face da
UNIMED SEGURADORA S/A,

que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, além de condenar a parte autora ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da perícia judicial e, por conseguinte, da sentença, ao argumento de que o laudo técnico foi elaborado por profissional sem especialização compatível com as patologias discutidas nos autos, notadamente doenças ortopédicas e ocupacionais relacionadas a LER/DORT.

Aduz que a perita nomeada possui formação em cirurgia geral e medicina legal, sem especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, circunstância que comprometeria a idoneidade técnica da prova pericial.

Alega, ainda, a existência de contradições internas no laudo pericial, porquanto, embora a
expert
reconheça a existência de lesões em ombros, punhos e coluna, bem como a realização de atividades repetitivas e fisicamente extenuantes pela autora, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

Sustenta que os documentos médicos juntados aos autos, como: exames de imagem, relatórios clínicos e laudos especializados, demonstrariam quadro incapacitante relacionado às seguintes patologias: CID M75.1 (síndrome do manguito rotador), M75.5 (bursite do ombro), M54.5 (dor lombar baixa), G56.0 (síndrome do túnel do carpo) e M54.2 (dor cervical).

Defende que houve cerceamento de defesa, em razão da negativa de substituição da perita judicial, bem como pela utilização de laudo considerado tecnicamente inadequado para fundamentar a improcedência da demanda.

No mérito, assevera que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a incapacidade laborativa e o nexo causal entre as atividades desempenhadas em indústria frigorífica, caracterizadas por esforço físico intenso e movimentos repetitivos e as patologias desenvolvidas.

Ao final, requer a anulação da sentença para realização de nova perícia médica por especialista ou, subsidiariamente, o reconhecimento da incapacidade laborativa e a condenação das apeladas ao pagamento da indenização securitária.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte apelante faz jus a assistência judiciária.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral do édito sentencial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Colenda Câmara:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não teria impugnado especificamente o fundamento sentencial relativo à preclusão da insurgência contra a nomeação da perita judicial.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Embora a recorrente concentre sua insurgência na nulidade do laudo pericial, no alegado cerceamento de defesa e na existência de incapacidade laborativa, verifica-se que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram, de forma suficiente, a pretensão de reforma do julgado.

Assim, inexistindo deficiência capaz de inviabilizar a compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito
a preliminar arguida em contrarrazões.

VOTO PRELIMINAR – DA ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

Eminentes pares:

A recorrente suscita preliminar de nulidade do laudo pericial, sustentando, em síntese, que a
expert
nomeada pelo Juízo singular não possuiria especialização em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, circunstância que comprometeria a validade da prova técnica produzida.

Conforme se extrai dos autos, a insurgência da parte autora quanto à especialidade da perita somente foi apresentada após a conclusão do laudo pericial e após a apresentação de conclusão desfavorável às suas pretensões.

Com efeito, o art. 465, §1o, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

No caso concreto, a autora permaneceu silente no momento processualmente oportuno, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal para eventual impugnação à nomeação da expert.

Somente após a apresentação do laudo desfavorável passou a questionar a qualificação técnica da profissional nomeada, circunstância que evidencia a ocorrência de preclusão consumativa.

Além disso, verifica-se que a profissional nomeada possui habilitação médica regularmente reconhecida, atuando na área de perícias médicas e medicina legal, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de demonstrar incapacidade técnica, parcialidade ou inaptidão profissional para realização da perícia.

Importa ressaltar, ainda, que a avaliação pericial realizada nos autos não se restringiu à análise ortopédica pura, mas envolveu exame clínico-funcional voltado especificamente à verificação da existência de invalidez funcional permanente para fins securitários, matéria compatível com a atuação pericial desenvolvida pela
expert
.

Ademais, o mero inconformismo da parte com as conclusões adotadas pela perita não possui o condão de invalidar a prova técnica produzida, sobretudo quando o laudo se mostra devidamente fundamentado, coerente e elaborado mediante análise clínica e documental minuciosa.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade do laudo pericial.

VOTO PRELIMINAR – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova técnica especializada. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque houve regular realização de perícia judicial, com exame físico, análise documental e resposta aos quesitos formulados pelas partes, tendo o laudo se mostrado suficiente ao esclarecimento da controvérsia. Nos termos dos arts. 370 e 480 do CPC, compete ao magistrado indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, sendo cabível nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No caso concreto, o laudo pericial enfrentou adequadamente os pontos controvertidos, concluindo pela inexistência de invalidez funcional permanente total e pela ausência de nexo causal direto entre as patologias alegadas e a atividade laborativa exercida pela autora.

Desse modo, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual ou violação ao contraditório e à ampla defesa,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Nobres Julgadores:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária ajuizada por segurada que alega incapacidade decorrente de suposta doença ocupacional adquirida em razão das atividades desempenhadas junto à empresa BRF S.A., pretendendo o recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de vida em grupo.

A recorrente sustenta, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria incapacidade laborativa permanente decorrente de patologias ortopédicas relacionadas ao trabalho exercido, defendendo a nulidade da perícia judicial ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restaram comprovados os requisitos necessários ao recebimento da indenização securitária prevista nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como se o laudo pericial produzido nos autos possui aptidão técnica suficiente para embasar o julgamento de improcedência.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Isso porque a conclusão adotada pelo magistrado singular encontra pleno respaldo no laudo pericial judicial, o qual se mostrou claro, coerente e tecnicamente fundamentado.

Conforme consignado pela
expert
judicial:

Consta do laudo pericial que a autora apresenta diagnóstico de síndrome do manguito rotador, bursite de ombro, dor lombar, dor cervical e síndrome do túnel do carpo,
porém sem sinais de incapacidade funcional permanente relevante.

A
expert
consignou expressamente que as patologias apresentadas possuem caráter crônico-degenerativo e multifatorial, sendo influenciadas por fatores anatômicos, biomecânicos e pessoais, inexistindo demonstração objetiva de nexo causal direto com a atividade desempenhada.

Além disso, o exame físico pericial revelou preservação da mobilidade funcional, ausência de atrofias importantes, manutenção da autonomia para atividades da vida diária e inexistência de limitação incapacitante permanente.

O laudo foi categórico ao concluir:

“A autora desloca-se autonomamente, realiza suas atividades da vida diária (AVDs) com independência e mantém boa aparência geral, demonstrando autocuidado e cognição preservada.”

Constou, ainda, que:

“A aplicação do IAIF (Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional) resultou em 0 pontos (...), demonstrando ausência de repercussão funcional relevante.”

Diante desse contexto, não há elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total apta a ensejar cobertura securitária.

A propósito, em julgado de minha relatoria, esta Segunda Câmara de Direito Privado reconheceu a validade da perícia realizada por especialista em Medicina Legal e a necessidade de comprovação efetiva da invalidez funcional permanente total para fins de cobertura securitária:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. PERITA COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade permanente nos termos da apólice de seguro de vida em grupo.

2. O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da prova pericial, ao argumento de que a médica nomeada não possui especialização em Ortopedia ou Traumatologia, requerendo a realização de nova perícia. No mérito, sustenta preencher os requisitos contratuais para a cobertura securitária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nomeação de perita com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas, e não em Ortopedia, enseja nulidade da prova técnica por cerceamento de defesa; e (ii) saber se estão presentes os requisitos contratuais e normativos para o reconhecimento da invalidez funcional permanente total por doença apta a autorizar o pagamento da indenização securitária.

III. Razões de decidir

4. A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do CPC, art. 156, cabe ao juiz nomear profissional especializado no objeto da perícia, exigindo-se conhecimento técnico idôneo, e não correspondência estrita entre a especialidade médica e a patologia alegada. A perícia destinada à aferição de incapacidade laborativa e nexo causal insere-se no campo próprio da Medicina Legal e Perícias Médicas.

5. A perita nomeada é médica regularmente inscrita no CRM, com registro de qualificação de especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, tendo elaborado laudo fundamentado, com exame clínico, análise documental e respostas aos quesitos das partes. Inexistente vício apto a macular a prova técnica ou configurar cerceamento de defesa.

6. No mérito, a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP no 302/2005, art. 17, não se confundindo com incapacidade laborativa parcial ou temporária.

7. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e pela ausência de nexo causal com atividade profissional, não se evidenciando quadro clínico irreversível que inviabilize a autonomia do segurado. Documentos particulares não se sobrepõem à prova técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório.

8. A interpretação das cláusulas securitárias deve observar a delimitação objetiva do risco contratado, preservando o equilíbrio atuarial do contrato. Ausente a demonstração de invalidez funcional permanente total, não há falar em obrigação de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de perito com especialização em Medicina Legal e Perícias Médicas é válida para avaliação de incapacidade funcional, não se exigindo correspondência estrita com a especialidade da patologia discutida, sobretudo quando ausente impugnação oportuna. 2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige prova da perda da existência independente do segurado, não se satisfazendo com incapacidade laborativa parcial ou ausência de nexo causal comprovado.

(N.U 1001652-85.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)”

Importa destacar que a mera existência de patologias ortopédicas ou de sintomas dolorosos não implica, automaticamente, direito ao recebimento de indenização securitária.

A cobertura contratual exige demonstração inequívoca de invalidez funcional permanente nos moldes previstos na apólice securitária, circunstância não verificada no caso concreto.

Da mesma forma, inexiste comprovação de ocorrência de acidente pessoal apto a caracterizar hipótese de cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), tendo a perícia expressamente afastado a existência de evento traumático súbito e externo.

Cumpre ressaltar, ainda, que os documentos médicos particulares juntados aos autos não possuem força suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial, sobretudo porque elaborados unilateralmente e desacompanhados de elementos técnicos aptos a demonstrar perda funcional permanente.

Nesse contexto, prevalece a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elaborada por auxiliar de confiança do Juízo e submetida à fiscalização das partes.

Assim, ausente comprovação dos requisitos contratuais necessários à cobertura securitária pretendida, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ao arremate, verifica-se que a irresignação recursal traduz mero inconformismo da parte autora com o resultado desfavorável da prova técnica produzida nos autos, inexistindo elementos concretos capazes de justificar a anulação da perícia ou a reforma do édito sentencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026